Tribunal: TJDFT
Processo: 0733710-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733710-95.2023.8.07.0000 PACIENTE: NATANAEL DOS SANTOS SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de NATANAEL DOS SANTOS SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri do Paranoá e, como ilegal, a manutenção da prisão preventiva do paciente, pronunciado como incurso no artigo 121, caput, do Código Penal (ação penal referência n. 0703475-58.2022.8.07.0008). Informou a Defesa (Defensoria Pública do Distrito Federal), que a prisão preventiva foi decretada em audiência de custódia realizada em 12-junho-2022, e ao longo da instrução processual o decreto prisional foi reiteradamente mantido, sob o fundamento da garantia da ordem pública. Salientou que o paciente encontra-se segregado há mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, com base apenas na gravidade abstrata da conduta. Ponderou que a vítima não foi encontrada para intimação pelo menos desde outubro de 2022, e não compareceu para a realização do laudo complementar, e nem foi intimada para depor em plenário. Logo, pode-se concluir que seu comparecimento em plenário é pouco provável e que, dado ao desconhecimento sobre seu paradeiro, a liberdade do paciente em nada influenciará seu ânimo ou resultará em perigo, mesmo porque, o paciente será colocado em liberdade após a sessão plenária que ocorrerá em breve e que eventual risco deve ser concretamente demonstrado para subsidiar a prisão. Ressaltou que a liberdade do paciente antes do julgamento em plenário permitirá amplitude de defesa, na medida em que assegurará melhor contato entre o acusado e o defensor, pois até a presente data, apesar de processo SEI ter sido enviado à direção do presídio, não se logrou agendar entrevista virtual com NATANAEL, sendo evidente que a entrevista reservada realizada fora do ambiente prisional e sem as restrições que este apresenta permite elaboração de defesa mais eficiente. Pontuou que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à revogação da prisão preventiva do paciente, mas mesmo assim o pleito foi indeferido, o que caracteriza constrangimento ilegal. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura. Os autos foram distribuídos por prevenção, conforme certidão de ID 50165338. Instada, a Defesa instruiu o feito com os documentos necessários à análise do pedido. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Trata-se de paciente pronunciado a ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri do Paranoá, com data da sessão plenária de julgamento designada para o dia 24-agosto-2023, às 8h30, como incurso no artigo 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (sentença de pronúncia no ID 50202585). Os fatos delituosos imputados ao paciente assim foram narrados na denúncia (ID 50201046): No dia 11 de junho de 2022, sábado, por volta das 17 horas, na Quadra 378, em frente à casa 49, Del Lago II, Itapoã/DF, o denunciado, de modo livre e consciente, com vontade de matar, desferiu golpes de faca em Uerison Teixeira Santos, causando nele as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito a ser oportunamente juntado. O delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, na medida em que a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata, razão pela qual foi socorrida ao hospital e sobreviveu. No dia e local dos fatos, após discussão entre denunciado e vítima, Natanael armou-se com uma faca e desferiu golpes em Uerison. O denunciado fugiu da cena do crime. A vítima, socorrida ao hospital, sobreviveu. (...). O paciente foi preso em flagrante delito e, em audiência de custódia ocorrida em 12-junho-2022, a eminente autoridade judiciária, após requerimento do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, decretou a prisão preventiva de NATANAEL, sob o fundamento da garantia da ordem pública, mormente diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada no “modus operandi” do crime, já que a vítima foi golpeada com faca em várias partes do corpo, e foi socorrida ao hospital em estado grave. Nesse sentido a decisão constante na ata de audiência de custódia (ID 50201035): 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que o autuado é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”: “3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)”. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Registre-se que segundo os Policiais Militares, Uerison Teixeira Santos, vítima, foi golpeado com uma faca, sofrendo lesões no abdômen, costas, braço e peito, sendo socorrido ao Hospital Regional do Paranoá, em estado grave e, está em procedimento cirúrgico - Atendimento número 26708307. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de NATANAEL DOS SANTOS SILVA, data de nascimento: 08/01/1988, filho de João Batista dos Santos Silva e de Maria Rodrigues dos Santos Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Fica o autuado ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato da Tribunal do Júri do Paranoá: 12:00h as 19:00h, 12:00h as 19:00h; 3103-2271; 3103-2275; 3103-2270; 99224-6246. Fórum Desembargador Mauro Renan Bittencourt - Área Especial N.02 - Quadra 03 - Paranoá - DF Cep: 71570-030. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” (...) (Grifo nosso) A Defesa requereu a revogação da prisão em várias oportunidades, e o pleito foi indeferido pela autoridade judiciária em todas elas. Inclusive, esta 2a Turma Criminal, em “Habeas Corpus” anterior, manteve a prisão do paciente, conforme Acórdão n. 1611713 e , que assim restou ementado: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, o paciente desferiu diversas facadas na vítima após um desentendimento, enquanto bebiam em um bar, causando-lhe múltiplas lesões, tanto assim que a vítima foi socorrida ao hospital em estado grave, onde foi internada em Unidade de Terapia Intensiva e teve que se submeter a cirurgia. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e família constituída, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1611713, 07256532520228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Às vésperas da Sessão Plenária de julgamento, a Defesa requereu a revogação da prisão, ao fundamento que a vítima não foi localizada nos autos e, por isso, a soltura do paciente não representaria risco à sua integridade. Ainda, salientou que a defesa do paciente seria mais viável com ele solto, pois, no cárcere, o acesso à Defensoria Pública possui limitações. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à revogação da prisão (ID 50201053). A autoridade judiciária da Vara do Tribunal do Júri do Paranoá, em 16-agosto-2023, indeferiu o pedido sob a seguinte fundamentação (ID 50201036): Vistos etc. Do que consta, a prisão preventiva foi decretada e mantida para garantia da ordem pública, em razão da periculosidade extremada do acusado, que teria desferido sete golpes de faca na vítima, a qual precisou ficar internada por 21 (vinte e um) dias. A não localização do ofendido, por si só, não infirma o fundamento da cautelar, tampouco o decurso de tempo. Ademais, a Sessão Plenária ocorrerá na data de 24 de agosto de 2023, não havendo nenhum elemento que explicite a urgência de soltar o denunciado a poucos dias do julgamento. Nesse sentido, indefiro os pedidos. Cumpram-se as ordens precedentes. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. Com efeito, tanto a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva como a última que manteve a prisão preventiva estão fundamentadas em elementos do caso concreto, os quais, segundo o exame sumário próprio às medidas liminares, são aptos a justificar a prisão cautelar. O paciente desferiu múltiplas facadas na vítima, que teve que ser submetida a cirurgia e permaneceu internada em UTI em razão dos fatos, o que subsidiou o decreto prisional diante da gravidade da ação (esfaqueamento), a fim de resguardar a ordem pública. O decreto prisional foi revisto em várias oportunidades e, na próxima semana o paciente será submetido a julgamento, não havendo motivos urgentes e relevantes para se deferir a medida de urgência no momento, uma vez que persistem os motivos que ensejaram a decretação/manutenção de sua prisão. Assim, não se verifica, ao menos num juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações da eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 17 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator